Tribunal: TJMT
Processo: 1038880-26.2021.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038880-26.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONVICCAO CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.416.169/0001-74 (RECORRIDO), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (ADVOGADO), ANTONIO WELINGTON DE SOUSA ARAUJO - CPF: 034.182.701-07 (RECORRENTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), LUIS FELLIPE FERREIRA REIS - CPF: 032.738.451-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
NULIDADE PROCESSUAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

JUNTADA DENOVOS DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA
SE
MANIFESTAR.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM BASE NAS PROVAS JUNTADAS.
NULIDADE RECONHECIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. TRÂMITE NÃO FINALIZADO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Haverá

nulidade

apenas

quando
:
(a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

A

ausência de intimação de qualquer das partes para manifestar

sobre

novos

documentos

juntados

nos
autos
pela
parte

contrária

gera

nulidade
processual,
ainda

mais

quando
a
sentença

lhe
é
desfavorável
,
visto
que
traz

claro
e
efetivo

prejuízo
.

2. Segundo a
Teoria
da Causa Madura,
quando
,
em

grau
de
recurso
, é
afastada

preliminar

ou
prejudicial,
ou

qualquer
outro
motivo
, que
tenha

impedido
o
exame
do
mérito

pelo

juízo
de
primeiro

grau
, a
segunda

instância

poderá

examinar
de
imediato
o
mérito
da
controvérsia
,
desde
que
o

processo

esteja

pronto
para
julgamento
.
Ausentes
as
hipóteses

mencionadas
e
não

estando
a causa
madura
para
julgamento
, o
feito

deve

retornar à origem para regular processamento e julgamento de mérito
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1038880-26.2021.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ANTONIO WELINGTON DE SOUSA ARAUJO

Recorrido
:
CONVICCAO CONSULTORIA LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CONVICCAO CONSULTORIA LTDA
ajuizou

ação
de
cobrança

em

face
ANTONIO WELINGTON DE SOUSA ARAUJO.

Sentença

proferida
no ID166259532/PJe2.
Concluiu
que
restou

evidenciada
a
dívida
da
parte

reclamada

em

relação
à
parte

reclamante
e
julgou

procedente

a

ação
para
condenar
a
primeira

ao

pagamento
de R$ 3.175,70
em
favor
desta

última
,
corrigido

monetariamente

pelo
INPC-IGBE e
acrescido
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
, ambos a
partir
do
vencimento
da
dívida
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID166259538/PJe2.
Arguiu

preliminar
de
nulidade

em

razão
de
não

lhe

ter

sido

oportunizado

manifestar

sobre

os

documentos

novos

juntados
pela
parte

reclamante

em

sua

impugnação
,
bem

como

por

cerceamento
de
defesa
,
visto
que
não

produziu

prova

testemunhal
. No
mérito
,
asseverou
que: a)
não

foram

apresentados

motivos
pela
parte

reclamante
que
pudessem

ensejar
o
deferimento
da
juntada
dos
novos

documentos

encartados
junto à
impugnação
; e b)
houve

dupla

incidência
de
juros
e
correção

sobre

o
valor da
condenação
,
visto
que o quantum
fixado

na

sentença

já

estava

contemplado
com
referidos

encargos

moratórios
.
Pugnou
pela
anulação
da
sentença
de
primeiro

grau
, ante as
nulidades

arguidas
e, no
mérito
,
requereu

sua

reforma
para
julgar

improcedente

a

ação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID169857686/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em

estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1ª
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2ª
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
a
uma
das
partes
(art. 283,
parágrafo

único
).

No presente caso, a parte reclamada alega nulidade da sentença com o argumento de que não lhe foi oportunizad
o
manifestar sobre os novos documentos juntados pela parte reclamante junto a sua impugnação, e que houve cerceamento de defesa em razão de não lhe ter sido proporcionada a produção de provas.

Em análise dos autos, nota-se que
,
efetivamente
,
o reclamado não teve a oportunidade de
se
manifestar sobre os novos documentos trazidos pela recorrida, pois, conforme se verifica, após a juntada dos aludidos elementos de prova, o juízo de primeiro grau
proferiu

sentença
de
mérito

sem

dar-lhe

ciência
do
teor
da
impugnação
e dos
documentos
com
ela

encartados
,
tendo

sido
o
decisum

desfavorável
à
parte

recorrente
.

Saliento que os critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (ar. 2º, da Lei nº 9.099/95) não autorizam afastar o princípio maior, do devido processo legal, com seus corolários, especialmente a ampla
defesa e contraditório
. No caso, a sentença foi prolatada sem oportunizar a manifestação pela parte reclamada e, portanto, impedindo o exercício do efetivo contraditório em relação aos
novos
elementos probatórios juntados.

Com isso, verifico ainda que não foi observada a formalidade obrigatória no sentido de oportunizar as partes a se manifestarem sobre os documentos novos juntados, como prev
eem
os
arts
. 435 e 436 do CPC, especialmente quando estes claramente
influenciaram
a decisão do
ju
ízo singular
.

Ademais, observa-se que a ausência de manifestação quanto aos documentos trazidos na impugnação não se deu por mera desídia parte reclamada, mas sim porque esta não foi intimada para
tanto
.

Constata-se ainda que a arguição de nulidade
ocorreu
na primeira oportunidade em que a parte reclamada falou nos autos, pois em sede dos
embargos de
declaração
opostos

(ID
166259533
/PJe2 e ID 166259536/PJe2), o recorrente se manifestou arguindo a existência do vício ora tratado.

Por fim, nota-se que a ausência de intimação ocasionou efetivo prejuízo à parte reclamada, pois o julgamento foi de procedência do pleito formulado
na inicial.

Portanto, deve ser
declarada
nula a sentença proferida nos autos, bem como todos os atos processuais seguintes.

Para todos os efeitos
jurídicos,

considera-se
a parte
reclamada
intimada
,
a partir d
o
trânsito em julgado
desta decisão
,
e
o prazo
de 5 (cinco) dias
para
se
manifestar sobre os documentos juntados na impugnação

começará a fluir
.

Teoria
da causa
madura
.

Nos termos do artigo 1.013, § 3º,
I a IV, e § 4º,
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastada

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau, ou quando proferida sentença em desconformidade com os pedidos trazidos,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pronta
para
julgamento.

Nesse

sentido
:

RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL.
CONDOMÍNIO.
TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015.
APLICAÇÃO.

SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
(...)2. A
controvérsia
resume-
se a

definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015.3. A
teoria
da causa
madura

pode

ser

aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator
Ministro
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, observa-se que o processo ainda está pendente de
manifestação

da recorrente
sobre os novos documentos juntados pela parte reclamante,
podendo ser requeridas outras provas, bem como audiência de instrução,
o que

impossibilita o julgamento do mérito por esta
Turma
, razão pela qual o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o seu trâmite e
julgamento.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
declarar
a
nulidade

da
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para
regular processamento.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023